Tribunal: TJDFT
Processo: 0735348-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Flagrante preparado. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que converteu em preventiva prisão em flagrante por tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se legal a prisão em flagrante do paciente; (ii) se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva; (iii) se possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. Não há ilegalidade na atuação de agentes de polícia que, com base em denúncia anônima que indicou característica da pessoa suspeita de transportar a droga e respectivo itinerário, após monitoramento, identificam o suspeito e o prendem em flagrante na posse de drogas.
4. A gravidade concreta do crime - paciente preso em flagrante transportando expressiva quantidade de droga (997,85g de crack e 2.550,00g de maconha), com destino a outra unidade da Federação -, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva.
6. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), mantém-se a custódia cautelar.
7. A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida de forma automática, sem que provado ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (hc coletivo n. 165.704/DF, STJ, e Recomendação n. 91/21 do CNJ, art. 2o, II).
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 318; L. 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 211.646/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025; HC n. 492.141/SP, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019.